Tribunal: STF
Processo: ARE 1581706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança — Pretensão à obtenção da aplicação do diferimento de ICMS incidente na importação de óleos e lubrificantes derivados do petróleo — Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito — Afastamento — Possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo contra resposta negativa a consulta tributária — Possibilidade de julgamento do mérito por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme artigo 1.013, § 3º, I, do CPC - Inexistência de ofensa a direito liquido e certo, contudo — Benefício fiscal destinado aos fabricantes de óleo lubrificante derivado de petróleo — Impetrante que não demonstrou se enquadrar às exigências previstas no Decreto Estadual nº 62.674/2017 — Decisão administrativa bem fundamentada - Conceito de fabricação que não pode ser entendido como sinônimo de industrialização - Segurança denegada - Não provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão no acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II e 155, § 2º, X, “b” e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso, não ficou suficientemente demonstrado o enquadramento da apelante aos requisitos exigidos pelo Decreto nº 62.674/17 para que possa fazer jus ao diferimento pretendido.



    Vale lembrar, aliás, que o Decreto invocado de fato limita o benefício aos fabricantes de óleo lubrificante derivado de petróleo localizados no Estado de São Paulo, nos seguintes termos: [...]



    Por sua vez, a decisão administrativa contra a qual foi impetrado o presente mandado de segurança está solidamente fundamentada e elucida as razões pelas quais foi afastado o enquadramento da impetrante dessa categoria, como se vê: [...]



    Ou seja, embora insista no contrário, a industrialização na forma promovida pela apelante não se enquadra no conceito de fabricação de lubrificantes para fim de obtenção do benefício.



    Vale lembrar que tal questão independe do processo de industrialização ser por encomenda, o que não se discute, visto que a autoridade tributária já admite que, no caso, tudo se passa como se a industrialização fosse promovida pela própria autora.



    Contudo, a fabricação pressupõe a transformação de matéria prima ou produto intermediário em espécie nova de produto.



    Portanto, ao contrário do que alega a apelante, a industrialização e a fabricação não podem ser entendidas como sinônimos, notadamente porque a industrialização é um conceito amplo, no qual a fabricação se inclui, mas não se pode dizer que toda industrialização é fabricação.



    Assim, o que se verifica é que o Decreto nº 62.674/17 prevê benefício para incentivar o fabricante, de modo que a apelante, ainda que promova a industrialização dos seus produtos, o processo não passa de reacondicionamento, pois o mesmo produto que foi importado segue para comercialização, com mero reacondicionamento em embalagem diversa, para apresentação. [...]



    Na verdade, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado o enquadramento da apelante ao Decreto nº 62.674/2017, não se verifica a existência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante ou mesmo a prática de ato abusivo pela autoridade impetrada com a negativa à consulta tributária realizada, de modo que a hipótese é de denegação da segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente